Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo: 00723872-31.2023.8.07.0000 Agravante: Carla Di Lauro Rigueira Padrao Agravado: LP Comercio de Sapatos e Acessorios LTDA - ME Relator: Desembargador Maurício Silva Miranda DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na primeira fase da ação de exigir contas ajuizada pela sociedade LP COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME, representada pela sócia Vilma Inês Soares da Silva, deferiu em parte o pedido para determinar que a ora agravante preste, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contas da administração da sociedade empresária, por ela exercida no período de 15/05/2013 (outorga da procuração) até 24/05/2019 (revogação da procuração). Em suas razões (ID 47948716), reitera preliminar de ilegitimidade ativa para a ação de exigir contas. Para tanto, alega nunca ter a representante da sociedade exercido a administração da empresa, de modo que, não tomadas as contas em reunião ordinária dos sócios, nos termos do art. 1.078, I, do Código Civil – CC, não poderia a agravada, em face do instituto da supressio, exigir a sua prestação referente a período superior a 6 (seis) anos, inclusive porque não houve resistência em prestá-las no curso do referido período, de modo que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prestação de contas. No mérito, ao tomar como base a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e seus consectários da supressio e do venire contra factum proprium, argumenta, em síntese, que a omissão da representante da sociedade no exercício da administração da empresa por 6 (seis) anos viola os deveres previstos nos arts. 1.011 e 1.020 do CC, e que a inércia na tomada das contas em reunião ordinária anual, nos termos do art. 1.078, § 3o, do CC, acarreta a preclusão do direito de exigir as contas do administrador. Sustenta simulação na transferência das quotas para a atual representante da sociedade empresária, no intuito desta esquivar-se de suas obrigações, resultando em nulidade absoluta da alteração societária e, por consequência, a nulidade dos poderes outorgados pela atual representante da sociedade à agravante. Sob as premissas da simulação apontada e de que apenas o sócio que não exerce poderes de administração da sociedade tem direito a exigir contas do administrador, aponta a existência de administração conjunta efetivamente exercida pelas representantes atual e anterior da sociedade agravada (Sabrina Lazzarini Marcondes de Santi Lima e Vilma Inês Soares da Silva), de modo que não haveria como exigir contas da agravante que atuava como mera mandatária. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as razões acima para reconhecer a ausência do dever de prestar contas. Em sede liminar, pugna seja concedido efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do seu mérito, postulando ainda a concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência anexada ao agravo (ID 47948717), e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro estarem presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Essa primeira apreensão sumária dos elementos constantes nos autos conduzem a percepção de que a agravante exercia, de fato, a administração da sociedade agravada, com base nos poderes a ela outorgados pela representante Vilma Inês Soares da Silva, tendo amplo acesso para a gestão das questões financeiras e demais obrigações contratuais da atividade empresarial. Nessa esteira, entende-se, a princípio, que a sociedade agravada se reveste de legitimidade ativa para a ação de exigir contas, seja em razão da condição da agravante como administradora da empresa (art. 1.020 do Código Civil – CC), seja na condição de mandatária da sócia representante da agravada (art. 668 do CC). A regularidade da transferência de quotas de Sabrina Lazzarini Marcondes de Santi Lima para a atual representante Vilma Inês Soares da Silva não é capaz de afastar o dever de o administrador apresentar contas. De igual forma, a suposta gestão conjunta exercida pelas representantes Sabrina e Vilma, a ser mais bem apreciada após manifestação da parte adversa, não elide o dever de o administrador prestar contas de sua gestão aos sócios. Sob o prisma da supressio, instituto segundo o qual a pessoa perde o direito quando não o exerce por considerável lapso temporal, o STJ entende serem necessários três requisitos para a sua caracterização: “a) inércia do titular do direito subjetivo; b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido; e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual” (REsp n. 1.803.278/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 5/11/2019). Atento aos requisitos assim preconizados, não obstante a omissão da sócia representante da sociedade agravada, Vilma Inês Soares da Silva, no exercício da administração da empresa por cerca de 6 (seis) anos, sem que houvesse a tomada das contas em reunião ordinária anual (art. 1.078, I, do CC), entende-se que a necessidade de esclarecimentos sobre a gestão surgida após o decorrer do referido período não viola a boa-fé objetiva e seus consectários. Com semelhante compreensão, confira-se: PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE COMERCIAL FORMADA POR MEMBROS DA FAMÍLIA. USUFRUTO VITALÍCIO. SÓCIO QUOTISTA. LEGITIMIDADE. RECONHECIDA. DIREITO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SÓCIO ADMINISTRADOR. QUEBRA DA BOA FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que "em sentido comum, prestar contas ou dar conta de alguma coisa quer dizer justificar, explicar, demonstrar. A acepção jurídica dessas expressões não é diversa. Prestar ou dar contas significa para o Direito, discriminar e comprovar, um a um, os componentes de débito e de crédito de determinada relação jurídica, culminando por apurar eventual saldo, credor ou devedor" (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, São Paulo, Ed. Atlas S/A, 2004, p. 2389). 2. O direito de exigir a prestação de contas exsurge no momento em que a apelante, consoante conjunto probatório constante dos autos, esteve à frente da empresa exercendo a função de sócio-administrador, nos termos do art. 1011 do Código Civil. 3. A esse respeito, dispõe o art. 1.020 do Código Civil em vigor, in verbis: "Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico". 4. Conforme documentação anexa aos autos, apesar da doação com reserva de usufruto vitalício, a apelada é sócia quotista, condição reconhecida pela apelante, e nessa situação é resguardado a ela o direito de fiscalização da administração da sociedade, ou seja, ela é parte legítima para requerer a prestação de contas. 5. Não obstante o usufruto vitalício, o nu-proprietário permanece acionista , e sofre os efeitos das decisões tomadas nas assembleias em que o direito de voto é exercido (STJ, Resp. 1169202/SP). 5.1. Dessa forma, o usufruto vitalício avençado em favor da sócia-administradora não retira da apelada a condição de sócia. Logo, tem esta legitimidade para requerer a prestação de contas. 6. A boa fé objetiva veda a adoção de comportamentos contraditórios pelas partes de uma relação jurídica e os institutos da surrectio e da supressio designam o fenômeno jurídico da supressão de situações jurídicas específicas pelo decurso do tempo, obstando o exercício de direitos, sob pena de caracterização de abuso. Já o instituto do venire contra factum proprium é a proibição de comportamento contraditório. 7. O não exercício do seu direito de prestação de contas por um longo período de tempo não demonstra quebra da boa fé objetiva ou de qualquer instituto derivado a ela, pois o que resta demonstrado é que naquele tempo não havia reais motivos por parte da apelada para exercer o seu direito de exigir a fiscalização mais pormenorizada das contas da empresa, o que não faz desse comportamento ser contraditório com o atual de exigir a prestação de contas do sócio administrador. 8. A prestação de contas deve ser apresentada de forma pormenorizada, expondo os componentes do débito e crédito, exibindo em Juízo as contas em forma mercantil, conforme determina o art. 917, do Código de Processo Civil. 9. Há de ser salientado que, neste primeiro momento, apenas se discute a relação de direito material entre as partes, ou seja, a existência do direito de exigir a prestação de contas por parte da autora e a obrigação de prestá-la por parte da ré. Na hipótese, essa obrigação está clara, comprovada pelo exercício da administração da empresa pela ré. Além disso, decorre da lei, conquanto certo que a responsabilidade do sócio resvala ao crivo pessoal, quando tenha ele supostamente afrontado os termos societários a que livremente integrou - artigos 1.011 e 1.016 do Código Civil. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 704957, 20120111398395APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 23/8/2013. Pág.: 65) No contexto delineado nessa apreciação perfunctória dos fatos e do direito aplicável, entende-se que probabilidade do direito não se encontra evidenciada prima facie. Por sua vez, não se entreve o risco de dano, pois o administrador não responde pelos negócios da sociedade, salvo a constatação de culpa na gestão (art. 1.016 do CC). Nesse contexto, não se verifica, de plano, a probabilidade do provimento do recurso, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P. I. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator